Tribunal: TJMT
Processo: 0025013-95.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025013-95.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANSELMO RIBEIRO - CPF: 921.915.251-72 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFHAEL CARVALHO BONAT - CPF: 922.344.709-78 (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR - CPF: 025.070.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1-
PRELIMINAR
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2-
MÉRITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL.

IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. APELANTE DETIDO NA POSSE DOS APARELHOS CELULARES SUBTRAÍDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. 3- PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO NA MODALIDADE DOLOSA E IMPORTANTE VALOR DOS ITENS SUBTRAÍDOS. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1-

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do crime de Receptação (art. 180, CP), em caso de condenação à pena de um ano de reclusão, se não transcorrido o prazo prescricional de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, conforme disposição do art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

2-

Reiteradamente a jurisprudência tem afirmado que em crime de Receptação cabe à pessoa do acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, quando a
res
é apreendida em poder dele, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão apresentada pela Defesa; deste modo, incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa, quando existente prova de que o apelante ofereceu celulares de origem ilícita.

3- Uma vez afastada a tese de desclassificação para a modalidade culposa e mantida a condenação por Receptação dolosa, não há o que se falar em aplicação do art. 180, § 5.o do Código Penal também porque,
in casu,
não se trata de coisa de pequeno valor a Receptação de 66 celulares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Anselmo Ribeiro
,
contra a sentença anexada sob ID. 113799563 - pág. 63, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 180,
caput
,
do CP
, à pena de
1 ano
de
reclusão
–
substituída
por
uma restritiva
de direitos –
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o apelante suscita como
prejudicial de mérito
, a
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, em decorrência do transcurso do prazo entre o recebimento da denúncia, à intimação do Ministério Público. De modo subsidiário, pugna a
desclassificação para o art. 180, § 3.o
do Código Penal, aplicando-se ao apelante o
perdão judicial
previsto no §5.o do referido artigo (ID. 113799584).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (ID. 113799588 - pág. 3).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar
, conforme sumário que segue (ID. 121278450):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Preliminar – Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Acolhimento – Pena fixada em 01 (um) ano – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos – Ausência de publicação da sentença condenatória de acordo com o teor do artigo 389 do CPP – Decurso do prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Mérito – Prejudicado – Pelo provimento do recurso para acolher a preliminar para declarar extinta a punibilidade do réu, prejudicando a análise do mérito”
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,
13 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Em sede de preliminar o apelante requer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, indicando o transcurso do prazo recursal entre o recebimento da denúncia, que se deu no dia 8/9/2016, e a intimação do Ministério Público, ocorrida em 1.o/11/2021.

Contudo, malgrado a d. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado favorável a preliminar, verifica-se que não houve o lapso necessário para extinguir a punibilidade do apelante com base no instituto da prescrição

Isso porque os marcos interruptivos do indigitado instituto estão previstos no artigo 117 do Código Penal, vejamos o teor:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

Como se vê, após o recebimento da denúncia a próxima causa interruptiva da prescrição será a publicação da sentença condenatória, que é considerada no momento em que os autos chegam até o gestor na Secretaria da Vara Criminal.

Deste modo, em consulta ao
site
do TJMT foi possível verificar que os presentes autos foram remetidos do gabinete para a secretaria no dia 8/11/2019 e no mesmo dia foram remetidos para a Contadoria/Cartório Distribuidor, interrompendo neste momento o prazo prescricional.

A respeito da matéria, trago o seguinte julgado:

“1. Considera-se, para efeito de contagem do prazo para extinção da punibilidade pela prescrição, a data indicada pelo magistrado em sua decisão de recebimento da denúncia, independentemente do dia em que recebidos os autos na secretaria, ao contrário da sentença condenatória, que efetivamente depende de sua publicação em cartório, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.” (TJMT. AgRg no RHC 125.371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

À vista disso, se o recebimento da denúncia ocorreu em 8/9/2016, a publicação da sentença se deu em 8/11/2019, considerando o patamar da pena fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, qual seja: um ano de reclusão, não se enquadrando nas hipóteses de o prazo prescricional ser reduzido à metade, não é preciso esforço para perceber que inexistiu o transcurso do prazo necessário – 4 anos – entre os marcos interruptivos, conforme prevê o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Logo, não a que se falar em prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara
,

No dia 13.12.2012, por volta das 18h, na Lanchonete Parada Obrigatória, em Várzea Grande/MT,
Anselmo Ribeiro
vendia 66 aparelhos celulares de propriedade da vítima
Raphael Carvalho Bonat,
mesmo sabendo se tratar de produto de origem criminosa, por isso teve sua conduta capitulada no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1.o grau julgou procedente a Ação Penal e condenou o acusado à pena de
1 ano de reclusão – substituída por uma restritiva de direitos –
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa.

Superada a questão preliminar, o apelante no mérito almeja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e aplicado o perdão judicial.

Pois bem. Descabe falar-se em desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pelo apelante, acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

De fato, assim o é, considerando as circunstâncias fáticas do caso em tela, pois, notório que o apelante sabia da origem ilícita do bem, porque afirmou em Juízo que os aparelhos celulares foram lhe ofertados por preço abaixo do mercado e que optou por vender para ajudar terceira pessoa sem sequer exigir nota fiscal dos produtos, possibilitando concluir que tinha plena ciência da procedência ilícita do produto.

Vale lembrar de que os objetos foram apreendidos em poder do recorrente, cabendo a ele comprovar a versão apresentada em Juízo, de que os celulares eram de provenientes de leilões e que não sabia da origem ilícita dos itens, malgrado a diferença significativa no valor de cada aparelho.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara Criminal,
in verbis:

“(...) 2. A apreensão da res em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em formular alegações inverossímeis”. (TJMT. 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Ademais, a testemunha
Paulo Roberto de Moura
confirmou em Juízo que o apelante lhe ofereceu os celulares e que havia indicado que eram provenientes de “apreensões”, entretanto, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, a defesa não se desincumbiu de comprovar a origem do bem.

Como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.

Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação.

Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...).5. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
. (...)”. (TJMT. RAC 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). Destaquei.

Em arremate, consigna-se que a apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita dos indigitados bens sob sua posse, ou seja, que o adquirira de outra pessoa, da forma como mencionado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, nem justificou porque não o fez.

À vista disso, inadmissível à desclassificação e, consequentemente, à concessão de perdão judicial disciplinado no art. 180, § 5.o do Código Penal.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...). É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da res furtiva em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso”. (TJMT. RAC 0009040-35.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

No mais, impossível passar despercebido que foram apreendidos 66 aparelhos celulares marca Samsung, afastando a alegação de pequeno valor da coisa.

No contexto que ora se apresenta, restando comprovado o elemento subjetivo do tipo penal ínsito no art. 180,
caput
, do Código Penal, não há que se cogitar de desclassificação desta conduta para a de receptação culposa.

Diante do que foi exposto, portanto, em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença, tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022